Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTAMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, pois implica a desconsideração da autonomia patrimonial da empresa e alcance episódico de seu patrimônio social para realização de obrigação pessoal do sócio.
2. Sobejando evidências de que a executada, sócia administradora da pessoa jurídica cuja desconsideração de personalidade se pretendera, ocultara seu patrimônio, utilizando-se da autonomia patrimonial da empresa que titulariza para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da obrigação exequenda que lhe está afeta, denotando que utiliza a pessoa jurídica com a finalidade específica de fraudar o adimplemento do débito oriundo de título executivo, cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de modo a alcançar o patrimônio da pessoa jurídica (CC, art. 50).
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.